Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736415-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES contra decisão de ID 108561746, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de CARTÃO BRB S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a limitação dos descontos ao patamar de 30% de sua remuneração, até que seja homologado o plano de pagamento de repactuação das dívidas. Afirma, em suma, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de limitação dos empréstimos, ainda que debitados na conta corrente; que sua remuneração se encontra totalmente comprometida; que se enquadra no conceito de superendividamento; que as parcelas devem ser readequadas até a homologação do plano de pagamento das dívidas. Requer, liminarmente, a limitação das parcelas dos empréstimos a 30% de sua remuneração bruta, até a homologação do plano de pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Foi deferida gratuidade de justiça. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A limitação de empréstimo descontado diretamente em conta corrente salarial é objeto dos REsps. nrs. 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, sob o rito de recursos repetitivos, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze. A causa de pedir do presente agravo, contudo, é ligeiramente diversa, porquanto pretende a limitação dos descontos como medida temporária e prévia à homologação do plano de repactuação da dívida. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, numa primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário, autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida. Dessa forma, deve ser prestigiada, por ora, a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução imediata, que teria como base apenas provas unilateralmente produzidas, dos descontos. No caso, observa-se que os descontos realizados em folha de pagamento (com base no contracheque de ID 106934506) observaram o limite legal previsto pela Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. Portanto, “em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção.” (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021). Além desses descontos, a planilha apresentada na peça recursal, que comprova a suposta situação de insolvência, indica que, além dos empréstimos consignados (que estão englobados na margem autorizada legalmente), a existência de quatro empréstimos, referentes à antecipação de férias de 13o salário. Todavia, três deles possuem vencimento para fevereiro e setembro de 2022 e não devem, por ora, integrar o cálculo. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “os empréstimos oferecidos pelas instituições financeiras referentes a antecipação de restituição de imposto de renda, adiantamento de 13o salário, de salário e de férias não devem ser incluídos no limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida descontado mensalmente na conta corrente do servidor, pois são empréstimos com desconto em parcela única. Precedentes da Corte.” (Acórdão 1082392, 07034603520178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018). É importante salientar que não é possível, prima facie, concluir que a dilação dessas dívidas em conta corrente decorrentes de antecipações, que hoje são descontadas em parcela única, resultará em vantagem ao devedor. Por vezes, o parcelamento da dívida, com inserção de novos juros, a tornará estratosférica, sobretudo se houver amortização negativa, o que não beneficiará o devedor. Se forem considerados exclusivamente os descontos com vencimento no ano de 2021 e com base no extrato de ID 106934519, o agravante apresenta dívida, no mês de dezembro, de R$ 5.169,45, acrescida dos gastos com cartão de crédito, de natureza variável, débito que não se repetirá no mês de janeiro de 2022. Em conclusão, a circunstância dos empréstimos consignados observarem o limite legal e dos descontos em conta corrente não se repetirem de forma constante rechaça, em análise prefacial, a pretensão de limitação dos descontos. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora